Tribunal: TJBA
Processo: 8000168-77.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000168-77.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: ELMA DOS SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VERBAS SOCIAIS. NEGAR PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Ação de cobrança ajuizada por ex-servidora pública em face do Município de Irará/BA, objetivando o pagamento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, proporcionais, referentes ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020, sob o regime de cargo em comissão e contratação temporária. A sentença de primeiro grau condenou o Município ao pagamento das verbas, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas renovações.

II. Questão em discussão:
(a) Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pela servidora; (b) Admissibilidade do pagamento de 13º salário e férias com terço constitucional a servidor ocupante de cargo em comissão e servidor temporário com vínculo desvirtuado.

III. Razões de decidir:
O Município Apelante foi revel na origem e a documentação juntada pela Apelada, notadamente os contracheques, demonstra a existência e a duração do vínculo de janeiro de 2017 a dezembro de 2020, exercendo a função de Diretora de Departamento e, posteriormente, Coordenadora. A sucessão de contratações temporárias, aliada ao período longo de prestação de serviços (mais de quatro anos), caracteriza o desvirtuamento da contratação temporária, conferindo à servidora o direito ao recebimento de 13º salário e férias remuneradas com terço constitucional, nos termos da tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal. O direito a férias e terço constitucional dos ocupantes de cargo em comissão é igualmente reconhecido pela jurisprudência da Suprema Corte. A sentença observou o regime jurídico-administrativo e o precedente vinculante ao aplicar a exceção legal.

IV. Dispositivo e tese:
Negar provimento ao recurso de apelação para manter a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000168-77.2021.8.05.0109,
figurando como parte apelante
MUNICÍPIO DE IRARA
e, como parte apelada,
ELMA DOS SANTOS GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de_____________2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA